Tribunal: TJDFT
Processo: 0727401-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXORBITANTE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE.
1. Inexistente relação jurídica entre a parte autora e a construtora (ré), porquanto o contrato de compra e venda do imóvel que pretende ter rescindido foi entabulado entre o requerente e terceiro alheio à lide, há de ser reconhecida a legitimidade passiva ad causam da requerida.
2. Se honorários muito abaixo dos padrões normais não são compatíveis com a dignidade da função, também valores exagerados acabam proporcionando verdadeiro enriquecimento sem causa. Nessa medida, se mostra razoável possibilitar ao juiz a utilização da equidade toda vez que os percentuais previstos pelo legislador determinarem honorários insignificantes ou muito elevados.
3. Nos casos em que, pela aplicação literal do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, o montante dos honorários advocatícios alcançar valor excessivo que, além de não refletir a complexidade da demanda, implique ônus desproporcional a parte vencida, cabe ao juiz proceder a fixação equitativa do seu valor, fixando-o em patamar condizente com o princípio da razoabilidade, o grau de dificuldade da causa e o trabalho desenvolvido pelo causídico.
4. Deu-se parcial provimento ao apelo da ré. Negou-se provimento ao apelo do autor.